Tribunal: TJPA
Processo: 0808381-65.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0808381-65.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE DESAFIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEP. NÃO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL, DADA A EXISTÊNCIA DE OUTRA MODALIDADE RECURSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. DECISÃO UNÂNIME.

A presente correição parcial, ao se insurgir contra a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime, pelo cometimento de falta grave, esbarrou no óbice contido na parte final do art. 268 do RITJ/PA. Admite-se correição parcial para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos processuais,
desde que não haja recurso previsto em lei, para coibir o erro da decisão objurgada. Trata-se do caráter residual da correição parcial. No caso em apreço, a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar do apenado desafia agravo em execução,
ex vi
do art. 197 da LEP. O recorrente incorre em erro processual grave ao manejar correição parcial, quando a lei prevê expressamente o cabimento de outra modalidade recursal
. Este erro inviabiliza o conhecimento do recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. Recurso não

conhecido
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, a qual indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime do apenado
Otavio Barbosa Correa de Oliveira
, pelo
cometimento

de falta grave durante o curso
da

execução

penal.

O órgão ministerial afirma, em suma, que a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar do apenado incorreu em
inversão tumultuária

dos atos procedimentais pertinentes
e das fórmulas legais aplicadas à espécie, na medida em que ignorou os artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, bem como descumpriu a Súmula 526 do STJ. Afinal, requereu o
provimento da presente correição parcial
, a fim de que: 1) a decisão objurgada seja cassada, com a regressão cautelar do apenado; 2) a revogação do livramento condicional; 3) que o período em que o apenado ficou em liberdade não seja considerado como tempo de pena cumprido. Foram juntados vários documentos na exordial.

Após regular distribuição, determinei a oitiva da magistrada,
ex

vi
do artigo 269, parágrafo único, do Regimento Interno
[1]
.

Instada a se manifestar, o juízo afirmou em suma:

“[...]
Honrado em cumprimentá-lo(a), venho por meio deste expediente prestar, pronta e respeitosamente, as informações requisitadas por Vossa Excelência no bojo da Correição Parcial em epígrafe, no qual figura(m) como INTERPONENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL: Conforme constata-se através de consulta ao Sistema SEEU, o processo de execução penal do(a) paciente(a) se encontra devidamente saneado, portanto, sem incidentes pendentes de decisão. 2 – DO HISTÓRICO PROCESSUAL: Cuida-se de execução penal em trâmite em face do(a) paciente supramencionado, atualmente no Regime Semiaberto, o qual fora condenado(a) a uma pena privativa de liberdade total de 8 anos , sendo que até esta data já cumpriu 4 anos 1 mês 25 dias , havendo o remanescente de 3 anos 10 meses 5 dias de pena a cumprir, até a presente data, conforme informações extraídas do SEEU. 3 - DA DECISÃO RECORRIDA: Em uma reanálise dos autos, verifica-se que a Decisão recorrida (Mov. 90.1) indeferira o pedido ministerial de regressão cautelar do apenado supramencionado por cometimento de novo delito, com espeque em uma leitura do artigo 118, inciso I , da LEP, de acordo com a Constituição, especificamente em seu artigo 5º, inciso LVII, de modo que, no caso concreto, este magistrado afastou a interpretação literal do artigo 118, inciso I, da LEP, a fim de que a expressão “ PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO” fosse interpretada conforme a constituição, e portanto, tal crime doloso passasse a ser compreendido como o decorrente de sentença judicial transitada em julgado. Dessa forma, o entendimento deste magistrado foi no sentido de que não podemos aceitar, sob o manto da Carta Magna de 1988, ou até mesmo antes dela, que, mesmo sem uma sentença transitada em julgado, um indivíduo tenha seus direitos vilipendiados por ter supostamente praticado um crime, pois, do contrário, fere-se o princípio constitucional da presunção de inocência. A propósito, é a própria LEP que nos ensina que, quando o penitente pratica conduta definida como falta grave, deve submeter-se a procedimento disciplinar para sua averiguação, conforme preceitua o art. 59 da Lei de Execução Penal. Além disso, conforme amplamente assentado na Decisão recorrida, a decretação da regressão cautelar de regime por cometimento de novo delito, prevista no artigo 118, inciso I, da LEP, encontra-se na esfera do poder de cautela do juízo da execução penal, e no caso concreto, não se extraiu, do suposto novo delito, qualquer risco, direto ou indireto, à incolumidade do próprio apenado ou de terceiros, motivo pelo qual, este magistrado reconheceu não existir qualquer periculum in mora na conduta perpetrada. Sendo essas as informações que temos a prestar até o momento, apresentamos à Vossa Excelências os nossos votos da mais alta estima e consideração [...]”

Sem revisão, inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

[1]

Art. 269 [...] Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando - lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

VOTO

Analisando os autos, observa-se que
a presente correição parcial, ao se insurgir contra a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar, pelo cometimento de falta grave, esbarrou no óbice contido na parte final do art. 268 do RITJ/PA. Admite-se correição parcial para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos processuais, desde que não haja recurso previsto em lei, para coibir o erro da decisão objurgada. Trata-se do caráter residual da correição parcial.

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos,
quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.”

No caso em tela,
a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar do apenado desafia agravo em execução
. Aliás, disto não há como fugir. Trata-se de clara redação do
artigo 197 da LEP
:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
”

O recorrente incorre em
erro processual

grave

ao manejar

correição parcial
, quando a lei prevê expressamente o cabimento de outra modalidade recursal. Este erro inviabiliza o conhecimento do
recurso
pela aplicação

do
princípio da fungibilidade.

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL RECEBIDO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE ANALISA QUESTÕES AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HIPÓTESE DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA VERIFICADA. NULIDADE DO ATO JUDICIAL ACOLHIDA.
A correição parcial tem lugar quando ocorrer inversão tumultuária da ordem processual. Das decisões proferidas pelo juízo da execução penal cabe recurso de Agravo, nos termos do art. 197 da LEP, quando a decisão se referir às matérias relativas à execução da pena. A decisão judicial que procede à detração da reprimenda e abranda regime de cumprimento da pena, ao invés de determinar a expedição da guia de execução definitiva, contraria o comando dado pela sentença e acórdão com trânsito em julgado, em violação ao instituto da coisa julgada, incorrendo o Juízo em evidente "error in procedendo", a desafiar, neste caso, Correição Parcial a ser examinada pelo Conselho de Magistratura. O ato judicial impugnado é ato próprio do juízo da execução. Dessarte, é nula a decisão judicial proferida por incompetência do juízo de conhecimento para decidir questões afetas ao juízo da execução penal. (TJ-MG - COR: 10000190952101000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/05/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)”

“CORREIÇÃO PARCIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE PROCEDER A REGRESSÃO DE PENA EM FACE DE FALTA GRAVE – INVIABILIDADE - INADEQUAÇÃO DO MEIO IMPUGNATIVO. CORREIÇÃO PARCIAL. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEVE SER ATACADA POR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL EX VI ART. 197 DA LEP E 268, 269, II, IV DO RITJEPA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei (...) Art. 268 do RITJEPA; II – O decisum vergastado foi proferido em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnado pelo agravo previsto no art. 197 da LEP, o que impede a interposição da correição parcial, ex vi do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Precedente desta Corte; III – Na espécie, temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição. (TJ-PA - COR: 08083738820218140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023)”

Todavia, caso fosse conhecida a presente correição parcial, vale ressaltar que esta Corte de Justiça tem o entendimento firmado de que a prática de novo delito implica na regressão cautelar do apenado,
independente
do
trânsito
em
julgado
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVADO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO E FOI PRESO NOVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SOB ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIRIA, AINDA, SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO COMETIMENTO DOS NOVOS CRIMES, BEM COMO QUE O APENADO ESTARIA RESPONDENDO A NOVEL AÇÃO PENAL NA CONDIÇÃO DE RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 118, INCISO I, DA LEP NÃO CONDICIONA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DE REGIME A CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME, MAS TÃO SOMENTE A PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ. PRECEDENTES DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO PARECER MINISTERIAL, A FIM DE QUE O AGRAVADO REGRIDA AO REGIME SEMIABERTO, RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. UNÂNIME.
I. O agravado se encontrava cumprindo pena em regime aberto, em razão da condenação por roubo majorado, quando veio a ser preso novamente em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo informações constantes deste processo, o apenado e sua ex-esposa estavam na posse de quatro petecas de cocaína. Em busca domiciliar realizada posteriormente pela polícia, foram encontrados mais trinta papelotes do mesmo entorpecente. Oferecida a representação pelo cometimento de falta grave, o magistrado procedeu a regressão cautelar do apenado, contudo, após a realização de audiência com a oitiva da defesa, do agravado e do órgão ministerial, acabou por julgar improcedente o pedido de regressão de regime formulado pelo Ministério Público, restabelecendo o cumprimento da pena no regime aberto. Em sua decisão, o julgador entendeu, em suma, que o princípio da presunção de inocência vedaria a regressão do apenado, já que ainda não há sentença condenatória prolatada pelo cometimento da nova infração penal. Pela leitura do art. 118, inciso I, da LEP verifica-se que o legislador não condiciona a regressão de regime ao advento de outra condenação criminal. Ao revés, fala apenas na prática de nova infração penal no decorrer do cumprimento da pena, condicionando a regressão, tão somente, a oitiva prévia do apenado, tal como se sucedeu no presente caso, onde se teve o cuidado de realizar audiência de regressão, com respeito a ampla defesa e ao contraditório, antes de se decidir acerca do pedido de regressão definitivo. A matéria está pacificada no âmbito do STJ, por meio da Súmula 526, segundo a qual:
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
O STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”
. Precedentes; II. Assiste razão ao órgão ministerial quando pugna pela regressão definitiva do apenado ao regime semiaberto, em face de sua prisão em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. A legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores não reconhecem violação ao princípio da presunção de inocência na hipótese e tampouco condicionam a regressão de regime a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado pelo cometimento de novo crime. É igualmente irrelevante o fato de o agravado estar respondendo em liberdade ao processo instaurado pelo cometimento do novo crime. Decisão reformada, a fim de que o apenado seja recolocado em regime semiaberto, com alteração da data-base para obtenção de novos benefícios, por força do disposto no art. 127 da LEP, sempre respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes; III.
Agravo provido
, acompanhando o parecer ministerial. Unânime. (Processo de Agravo em execução penal 0803894-52.2021.8.14.0000)”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, voto pelo
não

conhecimento
do recurso, nos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024